Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. ALIMENTANTE COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RENDA VARIÁVEL. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de modificar a base de cálculo da prestação de alimentos fixada liminarmente no processo de origem, preservando-se o percentual fixado pelo Juízo singular.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.3. No presente caso o recorrente tem renda mensal inferior a esse quantitativo. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica.

3. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 3.1. O recorrente pretende a modificação da base de cálculo dos alimentos, de maodo que o valor dos alimentos, atualmente fixado em 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), seja estabelecido em 15% (quinze por cento) do salário mínimo. 3.2. No presente caso o alimentante tem vínculo empregatício e remuneração mensal variável. Assim, o cálculo do valor dos alimentos sobre percentual da remuneração bruta, excetuando-se os descontos compulsórios, é o critério que melhor compatibiliza a quantia a ser prestada a título de alimentos com as variações remuneratórias experimentadas pelo alimentante.

4. Recurso conhecido e desprovido.